Tribunal: CARF
Processo: 11516.723887/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. INADMISSIBILIDADE.
Não pode ser admitido Recurso de Ofício quando o valor desonerado for inferior ao limite previsto na Portaria MF no 02/2023.
ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
CONHECIMENTO. CONDUTAS TIPIFICADAS PENALMENTE. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS EM VALORES SUPERIORES A 80% DA RECEITA BRUTA.
A comprovação de que durante o ano-calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% dos ingressos de recursos no mesmo período, implica na exclusão do Regime do Simples Nacional, com efeitos a partir do mês em que verificada essa condição (art. 29, X e § 1o, da Lei Complementar no 123, de 2006).
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DAS CONTRIBUIÇÕES DE EMPRESA, RAT E TERCEIROS .
A exclusão do SIMPLES a partir de Ato Declaratório lavrado por autoridade competente implica no lançamento de ofício das contribuições previdenciárias de empresa e RAT, além das contribuições para outras entidades (terceiros).
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723887/2014-28
ACÓRDÃO
2201-012.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ROBERTO BRUNATO FRECCIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. INADMISSIBILIDADE.
Não pode ser admitido Recurso de Ofício quando o valor desonerado for
inferior ao limite previsto na Portaria MF no 02/2023.
ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
CONHECIMENTO. CONDUTAS TIPIFICADAS PENALMENTE. REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS EM
VALORES SUPERIORES A 80% DA RECEITA BRUTA.
A comprovação de que durante o ano-calendário o valor das aquisições de
mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas
hipóteses justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% dos
ingressos de recursos no mesmo período, implica na exclusão do Regime
do Simples Nacional, com efeitos a partir do mês em que verificada essa
condição (art. 29, X e § 1o, da Lei Complementar no 123, de 2006).
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
DAS
CONTRIBUIÇÕES DE EMPRESA, RAT E TERCEIROS .
A exclusão do SIMPLES a partir de Ato Declaratório lavrado por autoridade
competente implica no lançamento de ofício das contribuições
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723887/2014-28
2
previdenciárias de empresa e RAT, além das contribuições para outras
entidades (terceiros).
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada; II) não conhecer do Recurso Voluntário na
parte relativa à RFFP, por incompetência do CARF e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernando Gomes
Favacho (substituto[a] integral), Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de
Oliveira Barbosa (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Luana Esteves Freitas, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca.

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Durante procedimento fiscal iniciado em 23/07/2014, foi emitida Representação
Administrativa com objetivo de excluir o contribuinte do SIMPLES, tendo em vista a prática
reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar 123/2006, artigo 29, incisos IX e X.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723887/2014-28
3
A partir da análise da contabilidade da empresa, juntamente com os dados
extraídos das GFIPs e das Declarações Anuais do Simples Nacional, verificou-se que:
- As despesas contabilizadas superaram em mais de 20% o valor da receita bruta,
nos meses de janeiro e fevereiro de 2010 e 2011 e a partir de 2012 ininterruptamente até o final
de 2013;
- As aquisições de matéria prima superaram o percentual de 80% da receita bruta,
de janeiro a março e julho a dezembro de 2010, fevereiro e agosto a dezembro de 2011, ano de
2012 com exceção do mês de maio e ano de 2013.
Segundo narrado na Representação Administrativa (fls. 2/4), as informações da
receita bruta contidas nas declarações (DASN — Declaração Anual do Simples Nacional) foram
obtidas junto aos sistemas da RFB. Os valores contabilizados das despesas foram lançados nas
contas: custos de produção e nas despesas operacionais, sendo confrontadas com as
remunerações declaradas em GFIP, verificadas no sistema GFIPWEB da RFB. As aquisições de
mercadorias foram lançadas na conta contábil código 24: matéria prima.
A Representação Administrativa foi acatada pela Receita Federal do Brasil, com a
emissão do Ato Declaratório Executivo - ADE n° 379, de 12/12/2014, excluindo de ofício o
contribuinte do SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de 01/01/2010.
Diante da exclusão do SIMPLES, em 25/02/2015 foi lavrado auto de infração,
lançando as contribuições devidas, considerando o regime de empresas em geral. Foi utilizada
como base de cálculo do lançamento as remunerações dos segurados declaradas em GFIP. Foram
deduzidas do lançamento as contribuições patronais recolhidas sob regime do SIMPLES, utilizando
critério de rateio, calculado em função do número de segurados, estabelecimento e competência.

2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 30/03/2015 o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento fiscal e
manifestação de inconformidade à exclusão do Simples Nacional em peças distintas. Foram
apresentadas as seguintes alegações:
 Cerceamento ao direito de defesa da autuada. Argumenta que o lançamento
fiscal ocorreu por presunção, baseando-se pura e simplesmente na
contabilidade da empresa, sem intimação prévia para que a empresa se
manifestasse a respeito das presunções de omissão de receitas;
 Que as regras do artigo 29, IX e X da Lei Complementar 123/2006 não
trazem, por si só, condições para o desenquadramento da autuada. Que não
teria sido dada oportunidade para que fosse esclarecido o aumento de
despesa, ou aumento de estoque, que teria ocorrido de forma estritamente
sazonal.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723887/2014-28
4
 Que o lançamento não poderia ter retroagido ao início de 2010. Que
segundo a Solução de Consulta 131, de 30/10/2008, deve-se observar mês a
mês, os valores acumulados, procedendo-se a exclusão a partir do mês em
que esse acumulado superar os parâmetros legais. Assim, requer a anulação
do lançamento, para que se compare as despesas e o estoque, mês a mês,
com os respectivos valores das receitas;
 Que apuração da base de cálculo não se observou a lei mais benéfica,
referente à desoneração da folha de pagamento (Lei 12.546/2011), a qual é
de observância obrigatória, sendo por isso, nulo o lançamento;
 Que o laudo técnico apresentado na impugnação aquisições de matérias-
primas superam a saída de mercadorias em apenas 31% e não 80%. Que foi
incorreto o procedimento contábil que resultou na transferência da conta
Custo com Mão de Obra Direta para estoque de mercadoria, o qual teve seu
saldo aumentado indevidamente;
Mediante o despacho 03, de 30/03/2016 (fls. 380/383), foi solicitada diligência para
que o órgão lançador se manifestasse quanto a não observância das disposições contidas na Lei
12.546/2011, no que toca ao regime da desoneração da folha de pagamentos.
A fiscalização emitiu o Relatório Fiscal de Diligência de fls. 418/422, reconhecendo o
enquadramento do contribuinte no regime de desoneração. Assim propôs a retificação dos
lançamentos a partir de 12/2011, com a anulação do valor das contribuições correspondentes a
alíquota de 20% sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e aos segurados
contribuintes individuais, que lhes prestaram serviços, no período 12/2011 a 12/2013.
Em 14/09/2016, a Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 9a Turma da
DRJ/RPO, mantendo o crédito tributário lançado. Adiante transcrevo os principais trechos da
decisão proferida, através do acórdão n° 14-62.739:
Sendo desnecessária a dilação probatória requerida, esta deve ser indeferida,
observando-se o disposto no artigo 18 do Decreto n° 70.235/72, que regulamenta
o procedimento administrativo fiscal no âmbito federal.
.................................................................................................................................
Da exclusão do Simples Nacional e do lançamento
A autuada alega cerceamento ao seu direito de defesa, por ter sido o lançamento
efetuado a partir de presunção baseada na contabilidade da empresa,
entendendo que as informações declaradas não mereciam fé, resultando na
conclusão de que houve omissão de receitas, sem que à autuada fosse dada a
oportunidade de se manifestar.
Razão não lhe assiste.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723887/2014-28
5
A fiscalização procedeu de maneira correta, pautando-se nas informações
registradas pela autuada em sua contabilidade, não havendo que se falar em
intimação prévia para que o sujeito passivo se manifestasse acerca de seus
registros contábeis.
...................................................................................................................................
Quanto ao argumento de que deveria ter sido intimada previamente para se
manifestar, cabe esclarecer que a legislação não prevê esse procedimento. O
processo administrativo fiscal é precedido de uma fase na qual a autoridade
administrativa pratica atos de ofício tendentes à aplicação da legislação tributária
à situação de fato, que resultam na individuação da obrigação tributária –
lançamento tributário.
.................................................................................................................................
A fase oficiosa ou não contenciosa encerra-se com a ciência do contribuinte do
lançamento tributário (caso haja lançamento) e no caso presente, também da
exclusão do Simples Nacional, podendo ele nada alegar, vindo a pagar ou a
parcelar o que lhe está sendo exigido (caso em que não é instaurada a fase
contraditória) ou, exercendo o direito de defesa e do contraditório, poderá
impugnar o lançamento e a exclusão.
.................................................................................................................................
A apresentação da impugnação e da manifestação de inconformidade aqui
analisadas, nada mais é do que a materialização do direito de defesa. Portanto,
razão não lhe assiste em relação aos questionamentos direcionados aos
procedimentos realizados pela fiscalização.
.................................................................................................................................
A autuada questiona o momento a que retroagiram os efeitos da exclusão do
Simples Nacional, defendendo que deveria ser aplicada a mesma regra prevista
para quando ocorre excesso de receitas.
A respeito, em se tratando das hipóteses contempladas nos incisos IX e X do
artigo 29 da LC 123/2006, o § 1o deste artigo5 é bem claro no sentido de que a
exclusão produzirá efeitos a partir do mês em que verificado que as despesas, ou
o valor com a aquisição de mercadorias para industrialização ou comercialização,
excedem os limites legais.
Conforme Anexos I e II que integram os autos (fls. 28/31), estas duas situações
ocorreram a partir de janeiro de 2010, estando correta a exclusão a partir de
então, não havendo inobservância também em relação ao que dispõe a Solução
de Consulta 131, vez que o acumulado do excesso de despesas em janeiro de
2010 já superava o limite legal.
.............................................................................................................................
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723887/2014-28
6
Quanto ao laudo trazido na impugnação e a alegação de que as aquisições de
matérias-primas superam apenas em 31% a saída de mercadorias, estando abaixo
do limite de 80% estabelecido em lei, o raciocínio da autuada é equivocado, pois,
não se exige que a despesa com aquisição de mercadoria seja 80% superior ao
total da receita, mas sim que supere 80% desse valor.
...................................................................................................................................
Deste modo, quando as aquisições superam em “apenas” 31% as receitas, se está
diante de aquisições que equivalem a 131% das receitas, bem acima do limite
legal de 80%.
Quanto aos erros da contabilidade apontados na impugnação, deveriam ser
sanados por intermédio da retificação dos livros contábeis, e não mediante laudo
confeccionado com valores distintos daqueles registrados.
..................................................................................................................................
Não cabe à Administração Pública deixar de aplicar a legislação, pois, toda
atividade administrativa passa-se na esfera infralegal e as normas jurídicas,
quando emanadas do órgão legislador competente, gozam de presunção de
constitucionalidade e legalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua
validade.
...............................................................................................................................
Da contribuição previdenciária sobre a receita bruta
Com relação ao período de 12/2011 a 12/2013, assiste razão à autuada quando
afirma que não são devidas as contribuições lançadas, incidentes sobre a folha de
pagamentos, pois, no período em questão, estaria a empresa sujeita às
contribuições sobre a receita bruta, nos moldes estabelecidos pela Lei
12.546/2011, nos termos esclarecidos na diligência realizada, conforme
transcrições no Relatório que precede o presente Voto, ao qual ora me reporto.
Deste modo, devem ser retificadas as autuações, para exclusão dos valores
lançados relativos às competências 12/2011 a 12/2013.
..............................................................................................................................
Conclusão:
Isto posto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da autuada do Simples Nacional a partir de 01/2010 e pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, mantendo em parte o crédito tributário
lançado, excluindo as competências 12/2011 a 12/2013.

3 – DOS RECURSOS DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723887/2014-28
7
A Delegacia de Julgamento recorreu de ofício, tendo em vista que o crédito
tributário exonerado ter sido superior ao limite de alçada previsto no Decreto no 70.235/72, art.
34, I, c/c artigo 1o da Portaria do Ministro da Fazenda no 3, de 07/01/2008.
Em 31/10/2016 foi apresentado Recurso Voluntário, contendo as seguintes
alegações:
 Protesta contra o arrolamento de bens e a representação fiscal para fins
penais;
 Nulidade do auto de infração por violação ao direito de defesa pelas
mesmas alegações trazidas na impugnação;
 Que o lançamento não poderia ter retroagido;
 Reproduz a mesma alegação trazida na impugnação quanto aos percentuais
de despesas e estoque. Para tal faz menção a laudo anexo a impugnação;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Foi apresentado Recurso de Ofício tendo em vista que o valor desonerado na
decisão de 1a instância ultrapassou o limite estabelecido pela Portaria então vigente. Porém tal
limite foi alterado para R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2 de 17/01/2023, da qual
transcrevemos o seguinte trecho:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Considerando que a Súmula CARF 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, o total desonerado na decisão de
1a instância fica abaixo do referido limite. Portanto NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE OFÍCIO.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723887/2014-28
8
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Representação Fiscal Para Fins Penais e Arrolamento de Bens.
O Recorrente traz em sede de recurso voluntário alegações contra a emissão de
Representação para Fins Penais e Arrolamento Bens realizadas por ocasião do procedimento
Fiscal.
Ocorre que tais matérias não são de competência deste órgão julgador, como já
manifestado nas Súmulas vinculantes 28 e 109, adiante transcritas:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto não conheço das matérias referentes à Representação Fiscal para Fins
Penais e Arrolamento de Bens.
Preliminar de cerceamento de defesa.
O recorrente alega cerceamento de defesa, argumentando que a autoridade fiscal
não teria intimado previamente o contribuinte para se manifestar quanto as presunções de
omissão de receita. Que as regras dispostas nos incisos IX e X do art. 29 da Lei Complementar n°
123/2006 não possuem, por si só, condição absoluta para desclassificar o contribuinte do SIMPLES
NACIONAL por omissão de receita tributável.
Prossegue em sua defesa, alegando que o lançamento tributário por presunção,
realizado com base na contabilidade do Recorrente, é nulo, por violação ao princípio
constitucional do contraditório e ampla defesa.
Não assiste razão ao Recorrente, na medida que a ação fiscal foi iniciada em
23/07/2014, conforme termo de início de folhas 5/6. A lavratura do auto de infração ocorreu
somente em 25/02/2015, após a emissão do ADE DRF/FNS no 379. Durante o procedimento fiscal,
o contribuinte foi intimado para esclarecer as diferenças apuradas, como se constata no termo de
intimação no 2 (fls. 7/9).
Ademais, como já apontado na decisão recorrida, a fase contenciosa do lançamento
fiscal tem início somente a partir da ciência do mesmo pelo contribuinte. Não é demais ressaltar
que o lançamento fiscal pode ser efetivado até mesmo sem intimação prévia do sujeito passivo.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723887/2014-28
9
Analisando o relatório fiscal (fls. 183/188) e os demais documentos dos autos de
infração, constatamos o cumprimento de todos os itens relacionados nos artigos 10 e 11 do
Decreto 70.235/72. A motivação para o lançamento de ofício, que decorreu da exclusão do
SIMPLES pelo ADE DRF/FNS no 379, de 12/12/2014, foi descrita de forma clara.
Diante do exposto, não acato as alegações de nulidade do auto de infração e da
decisão de 1a instância por cerceamento de defesa.
Mérito
Em sede de recurso, o contribuinte argui que o lançamento teria siso realizado com
base em presunção, cabendo com isso prova em contrário. Com base em tal argumento,
contestou os critérios utilizados pela autoridade fiscal para a exclusão do SIMPLES a partir das
seguintes alegações:
1- O valor das aquisições das matérias primas para industrialização supera a saída
de mercadorias APENAS no patamar de 31%, e não superior a 80%, como
apresentado no procedimento administrativo fiscalizatório;
2- Que foram contabilizados equivocadamente na conta contábil de estoques
custos com mão-de-obra direta;
3- Que o percentual Despesa/Receita Bruta deveria ter sido aferido com base nos
valores totais do ano calendário;
Com relação à primeira alegação, o Recorrente, como já apontado na decisão
recorrida, parece confundir as normas dos incisos IX e X do artigo 29 da Lei Complementar
123/2006. Neste sentido, por concordar com a decisão, reproduzo o disposto no acórdão 14-
62.739:
Quanto ao laudo trazido na impugnação e a alegação de que as aquisições de
matérias-primas superam apenas em 31% a saída de mercadorias, estando abaixo
do limite de 80% estabelecido em lei, o raciocínio da autuada é equivocado, pois,
não se exige que a despesa com aquisição de mercadoria seja 80% superior ao
total da receita, mas sim que supere 80% desse valor.
.................................................................................................................................
Na primeira hipótese contemplada na legislação transcrita, o valor das despesas
deve superar em 20% o valor de ingressos de recursos, enquanto no segundo
caso, deve ser superior a 80% dos ingressos de recursos. Superar algo em
determinado percentual é diferente de ser superior a determinado percentual de
algo.
Em números, para um total de ingressos de R$ 10.000,00, temos como limites: (a)
despesas de até R$ 12.000,00 e (b) gastos com aquisições de até R$ 8.000,00.
Além da distinção dessas duas situações estar claramente colocada no texto legal,
trata-se de uma questão lógica, pois, as despesas englobam os custos com
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723887/2014-28
10
aquisições, sendo superiores a estes. Portanto, não faria sentido estabelecer
como limite total de despesas 120% das receitas e como limite apenas para as
despesas com aquisições um montante superior, equivalente a 180% das receitas.
Deste modo, quando as aquisições superam em “apenas” 31% as receitas, se está
diante de aquisições que equivalem a 131% das receitas, bem acima do limite
legal de 80%.
Portanto não acato a alegação de que o percentual Aquisição de
Mercadorias/Receita Bruta não teria superado 80% no período auditado.
Com relação ao erro de contabilização, que teria implicado no aumento indevido do
saldo da conta Estoques de Mercadorias, a documentação juntada aos autos não permite
comprovar os fatos alegados. Neste caso, os documentos digitais apresentados, contendo as
informações contábeis da empresa, não podem ter a validade contestada. Portanto, não há reparo
a fazer na decisão de 1a instância em relação a esta alegação.
Em relação à terceira alegação, é preciso fazer algumas considerações com relação
aos dispositivos do art. 29, incisos IX e X, da Lei Complementar 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
.......................................................................................................................
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade; (grifamos)
X - for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de
mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses
justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;
(grifamos)
..................................................................................................................................
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
A partir da leitura isolada dos incisos IX e X, nos parece claro que para aferição dos
percentuais limítrofes previstos deve ser considerado todo o período do ano calendário. No
entanto, o § 1o do referido artigo, ao estabelecer que a produção de efeitos da exclusão se dará a
partir do mês em que o percentual for ultrapassado, gerou dívida quanto ao critério a ser adotado
para a exclusão: aplica-se o percentual mensal ou anual ?
Necessário se faz distinguir a apuração da infração, que deve ser anual, conforme o
texto dos incisos IX e X, da produção de efeitos, regulada pela norma do § 1o. Interpretação
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723887/2014-28
11
diversa impediria que empresas realizassem despesas extraordinárias em determinado mês, que
pudessem ser supridas pela receita dos demais meses.
Por certo, a intenção do legislador foi impedir, por meio de presunção legal, a
omissão de receitas em situações em que o elevado valor de despesas apontasse tal indício.
Portanto, a apuração com base no período anual se mostra mais adequada, diante de possíveis
oscilações mensais decorrentes da atividade do contribuinte.
No caso concreto em análise, constata-se que os percentuais Despesa/Receita
Bruta nos anos calendários de 2010 e 2011 foram de 7,45% e 13,5%, respectivamente. Portanto
abaixo do limite previsto inciso IX do art. 29. Com relação ao percentual Aquisição de
Mercadorias/Receita Bruta, os percentuais ultrapassaram os limites impostos pelo inciso X do
mesmo artigo (80%), na medida que teriam alcançado os valores de 107,7% (2010) e 94,26%
(2011).
Considerando, que mesmo adotando a interpretação postulada pelo Recorrente,
que considero correta, o percentual máximo da relação Aquisição de Mercadorias/Receita Bruta,
previsto no inciso X do art. 29 da Lei Complementar 123/2006, foi ultrapassado. Portanto, foi
correta a exclusão do SIMPLES, acarretando o lançamento das contribuições devidas.
Conclusão
Ante o exposto, voto em:
I)
não conhecer do recurso de ofício, em razão do limite de alçada;
II)
não conhecer do Recurso Voluntário na parte relativa à RFFP, por
incompetência do CARF e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 673
DF CARF MF
Original